Tribunal: TJES
Processo: 0024370-70.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024370-70.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS DOMINGOS MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0024370-70.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DOMINGOS MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que verifica-se ser impossível a acolher o pleito absolutório apresentado pela defesa.
2.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0024370-70.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DOMINGOS MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por

Marcos Domingos Martins
,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três)
dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a
absolvição

do acusado.

De acordo com a denúncia:

[...] Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO e o menor Carlos R. A., há época dos fatos com 16 anos de idade, se associaram para atuar no tráfico de drogas neste município e no dia 22 de outubro de 2018, por volta das 09:23 horas, estavam juntos próximo a pracinha do bairro Serra Dourada II, Serra/ES, local este conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tendo em sua posse e comercializando drogas ilícitas devidamente preparadas e acondicionadas para tanto, quando foram flagrados em seu ato por Policiais Militares.

Consta dos autos que, Policiais Militar, em patrulhamento tático no local acima citado, observando que o DENUNCIADO e CARLOS ao vê-los tentaram evadir-se, saíram em sua perseguição e os abordaram.

Infere-se dos autos que os Policiais Militares ao realizarem revista pessoal no adolescente Carlos, encontraram e apreenderam em um dos bolsos de sua roupa 11 (onze) “pedras” de substância ilícita conhecida por “crack” devidamente preparada para a venda e a quantia de R$10,00 (dez reais) em espécie e ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO, encontraram em sua posse o total de 56 (cinquenta e seis) “pedras” também devidamente preparadas para a venda.

Insta salientar que a associação por parte do DENUNCIADO e do menor está devidamente caracterizada, pois comercializavam drogas ilícitas idênticas e atuavam juntos no mesmo ponto de venda, fato este impossível de ocorrer caso agissem separadamente ou participassem de um grupo criminoso diferente ou rival.

Ao serem ouvidos na Polícia Civil, ambos negam envolvimento com o tráfico de drogas e não assumem a propriedade do material ilícito apreendido. [...]

Assim,
quanto ao pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folha 12), boletim de ocorrência circunstanciado (folhas 14/15), auto de constatação de substância entorpecente (folha 13), boletim unificado (folhas 23/24), relatório final de inquérito policial (folhas 40/42v), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo.

O acusado, tanto em sede extrajudicial (folhas 09/10) quanto em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), negou a prática do crime.

Entretanto, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em sede extrajudicial (folhas 07/08) e em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), foram uníssonas e forneceram informações que corroboram para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

Em sede de inquérito, os PMs Glauberlucio Santos Bastos e Diego da Silva Maia afirmaram que, durante patrulhamento no bairro Serra Dourada II, ao passarem pela Rua Mimosa - onde fica a pracinha do bairro -, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, avistaram tais indivíduos em atitude suspeita. Ademais, disseram que tais indivíduos posteriormente se identificaram como Marcos Domingos Martins, de 22 anos, e Carlos Robert Araújo Gomes, de 16 anos. Acrescentaram que tais indivíduos, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram se evadir. Ademais, afirmaram que, em revista pessoal, foi encontrada com Carlos, em seu bolso, a quantia de 11 (onze) pedras de crack e 10 (dez) reais em espécie. Por fim, disseram que foi encontrada no bolso de Marcos 56 pedras de crack.

O SD PM Glauberlucio, em Juízo, afirmou que se recordava dos fatos narrados na denúncia, confirmou as informações prestadas em sede policial e informou que no referido local foram avistados indivíduos em atitude suspeita. Ao revistarem tais sujeitos, foi encontrada a maior parte das substâncias ilícitas apreendidas. Ademais, afirma o declarante que com o menor foi localizada uma quantidade menor de drogas. A testemunha afirmou, ainda, que estava em patrulhamento de rotina quando avistaram os indivíduos em atitude suspeita, motivo pelo qual efetuaram a abordagem.

O SD PM Diego, na ocasião, confirmou suas declarações prestadas em sede de inquérito policial.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Portanto, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que
verifico ser impossível acolher o pleito defensivo
.

Ademais, mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena do acusado, que foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.